Tribunal: TJES
Processo: 5022814-11.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022814-11.2023.8.08.0035

APELANTE:
ARTHUR SOARES BRANDÃO

APELADOS:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – CONCURSO PÚBLICO -
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO - AUTOIDENTIFICAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO

-
ASPECTO FENÓTIPO – ASCENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGALIDADE OU AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OUTRAS BANCAS EXAMINADORAS – NÃO VINCULAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por ser o recurso de apelação dotado de efeito suspensivo
ope legis
(art. 1.012, do CPC) e não se tratando o caso em exame de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1º do artigo art. 1.012, do CPC, resta ausente o interesse, por parte do recorrente, na concessão do efeito suspensivo pleiteado
. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.

2. O Edital nº 1 – TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, sistema este que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é válido, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

3. Tendo a banca examinadora, ao avaliar o candidato, utilizado-se de critérios inerentes ao aspecto fenótipo, quais sejam, o tom de pele, textura dos cabelos e fisionomia, resta evidente que o fez de forma individualizada e considerando as características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis, não havendo que se falar na existência de critérios genéricos.

4. Calha registrar que a utilização do critério fenótipo afasta a alegação baseada na ascendência.

5. A insurgência do recorrente foi objeto de exame da banca examinadora na seara administrativa, sendo que a não concordância com as conclusões alcançadas não significa dizer que houve ausência de motivação do ato ou não enfrentamento de seus argumentos, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, pelo que reste demonstrado, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Muito embora outras bancas examinadoras tenham considerado que o recorrente preenche os requisitos para concorrer às vagas reservadas, tratam-se de certames distintos, cujas decisões não vinculam a Administração Pública. Inteligência do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 203/2015 do CNJ. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022814-11.2023.8.08.0035

APELANTE:
ARTHUR SOARES BRANDÃO

APELADOS:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Como se vê das razões recursais, o apelante defende
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
de apelação.

Segundo estatui o art. 1.012 e seu § 1º, do CPC:

Art. 1.012. A apelação
terá
efeito suspensivo
.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença
que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição (grifei).

No caso, por ser o recurso de apelação dotado de efeito suspensivo
ope legis
(art. 1.012, do CPC) e não se tratando o caso em exame de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1º do artigo de lei retrocitado, não vislumbro a existência de interesse, por parte do recorrente, na concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1 – O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso de apelação tem efeito suspensivo, tendo o legislador previsto as hipóteses em que a sentença produz imediatamente os efeitos após a sua publicação, conforme §1º do indigitado dispositivo. 2 - Da interpretação conjugada dos respectivos enunciados, nota-se que o chamado “efeito suspensivo” diz respeito à eficácia da sentença, de modo que, a interposição de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, obsta a ocorrência de efeitos imediatos, o que impede a instauração do cumprimento de sentença. Tanto assim que o §2º do art. 1.012 apenas autoriza que o apelado promova o pedido de cumprimento provisório nos casos em que verificada uma das hipóteses do §1º. 3 - Para que seja possível a instauração do cumprimento provisório de sentença, necessária se faz a presença de uma das hipóteses de eficácia imediata da sentença, não sendo esse o caso dos autos. [...] (Agravo de Instrumento nº 5007234-80.2022.8.08.0000, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, J. 29/11/2022).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, c
onforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ARTHUR SOARES BRANDÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES (id. nº 6935017), que julgou liminarmente improcedentes os pedidos feitos na ação movida em face do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustenta o recorrente (id. nº 6935022) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, assim como defende que foi aprovado no concurso público para provimento do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade - Direito (Cargo 22) do Tribunal de Justiça deste Estado, porém a comissão de heteroidentificação não reconheceu a sua condição de negro ou pardo, o que resultou na sua exclusão das vagas reservadas para as cotas raciais.

Alega, ainda, ser admitido que o Poder Judiciário promova o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, o que não viola o entendimento firmado em precedente vinculante do STF, bem como afirma que possui características físicas típicas de uma pessoa parda, o que foi, inclusive, reconhecido em outros certames públicos, salientando ter a decisão da comissão de heteroidentificação caráter complementar e subsidiário, de modo que não se presta para justificar a sua eliminação do concurso público.

Pois bem. Calha registrar que o Edital nº 1 – TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, seguindo o espírito da Lei Federal nº 12.990/2014 e da Lei Estadual nº 11.904/2020 e com espeque na Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a reserva de

20% (vinte por cento) das vagas disponibilizadas no certame aos candidatos negros.

Ao tratar do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, o citado edital assim dispôs:

5.2.4 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.4.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão convocados para se submeter, antes da divulgação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

5.2.4.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar, à comissão avaliadora.

5.2.4.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

5.2.4.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

5.2.4.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da banca examinadora.

5.2.4.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

5.2.4.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora.

5.2.4.6 Será eliminado do concurso o candidato que:

a) se recusar a ser filmado;

b) prestar declaração falsa;

c) não comparecer ao procedimento de verificação.

5.2.4.6.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de verificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto.

5.2.4.6.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

5.2.4.7 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza (destaquei).

Dito isso, possível ver que o Edital nº 1 – TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023, adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação.

A respeito das citadas formas de verificação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Vale citar trecho do julgamento em questão:

[...] 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...] (ADC nº 41, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, J. 8/6/2017, Dje 17/8/2017).

Corroborando ainda mais esse argumento, registro que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, registrou que:

[...] A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo.
Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como:
(1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5)
a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.
A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...).
Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência
; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos [...] (ADPF nº 186, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI
, Tribunal Pleno, J. 26/4/2012, Dje. 20/10/2014 - grifei).

Seguindo essa mesma lógica, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese: “
É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”
.

No caso, verifico que após a autoidentificação, a comissão avaliadora concluiu que “
a aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos:
→
cor da pele (sem artif
í
cios);
→
textura dos cabelos (sem artif
í
cios); Cabelo liso, pele sem melanina”
, como se vê do id. nº 6934994
.

Dessa forma, foram utilizados critérios inerentes ao aspecto fenótipo do recorrente, quais sejam, seu tom de pele, textura dos cabelos e fisionomia.

Assim, constato que a banca examinadora avaliou o candidato, ora apelante, de forma individualizada através de seu fenótipo, que compreende a reunião das características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis.

Não obstante o recorrente aponte a inexistência de critérios genéricos, os motivos do indeferimento constam de forma expressa no parecer dos membros da comissão (id. nº 6934996), sendo plenamente possível a utilização do fenótipo como critério subsidiário de heteroidentificação.

Registro que a utilização do critério fenótipo afasta a alegação baseada na ascendência, tornando insubsistente a alegação do apelante de que “
tem características pardas, como tom de pele, boca grande, formato do rosto”
e que “
o seu pai e sua avó paterna são negros, assim como seus tias e tios paternos
”.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. [...] (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, Rel. Min.
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
, Primeira Turma, J. 23/10/2023, DJe. 25/10/2023).

De mais a mais, a insurgência do recorrente foi objeto de exame da banca examinadora na seara administrativa, sendo que a não concordância com as conclusões alcançadas não significa dizer que houve ausência de motivação do ato ou não enfrentamento de seus argumentos, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, pelo que reste demonstrado, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Friso que muito embora outras bancas examinadoras tenham considerado que o recorrente preenche os requisitos para concorrer às vagas reservadas, tratam-se de certames distintos, cujas decisões não vinculam a Administração Pública.

Registro que, justamente nesta ótica, a Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre a reserva de vagas aos negros nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário, expressamente consignou, em seu art. 5º, § 1º, que a autodeclaração “
terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames”,
o que compreende, por certo, o procedimento seguinte de heteroidentificação.

Cito que o próprio Conselho Nacional de Justiça, em âmbito administrativo, decidiu acerca do tema, oportunidade em que reconheceu a legalidade do procedimento de verificação fenotípica, nos seguintes termos:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO CNJ 203/2015. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO. COTAS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM POR CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A NEGROS E PARDOS E NÃO COMPARECERAM AO EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Decisão monocrática fundada em precedentes do CNJ e do E.STF que reconheceram a possibilidade de a declaração da condição de cotista realizada pelo candidato no ato da inscrição ser confirmada por critérios subsidiários, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A previsão editalícia acerca da submissão dos candidatos que se autodeclararam negros ou pardos no momento da inscrição ao procedimento de verificação fenotípica reveste-se de legalidade e se configura como necessária, uma vez que funciona como mecanismo de reprimenda a eventuais fraudes.
[...]. (RA – Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo nº 0002745-50.2018.2.00.0000, Rel.
FERNANDO MATTOS
, 49ª Sessão Virtual, J. 28/06/2019 - destaquei).

No mesmo rumo, vem seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA .
CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS.
PREVISÃO NO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

IV.
O Edital que regula o referido concurso público prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação, adotando, ainda, o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação
. V. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020. [...] (AgInt no RMS nº 61.579/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, J. 27/6/2022, DJe. 1/7/2022 - grifei).

Demais disso, não há que se falar na existência de dúvida capaz de fazer prevalecer a declaração de autoidentificação, vez que não houve nenhuma incerteza por parte dos membros da comissão que, de forma unânime, refutaram o enquadramento da Agravante no fenótipo pardo.

Com base nisso, constato que a verificação da condição de candidato negro por meio das modalidades autoidentificação e heteroidentificação, com a adoção de critérios inerentes ao seu aspecto fenótipo, não afronta a lei ou mesmo os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, daí porque não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador